Tribunal: STF
Processo: RE 81803
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- IMÓVEL FINANCIADO (IPESP) IMPENHORABILIDADE.
SÃO IMPENHORÁVEIS OS DIREITOS DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.- PRECEDENTES DO STF.- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.